Tribunal: TJPA
Processo: 0813777-94.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813777-94.2025.8.14.0028

APELANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.

APELADO: NILTON OLIVEIRA AMORIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ENTRAVE CADASTRAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição privada de ensino superior contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando a expedição e entrega de diploma de Bacharelado em Enfermagem, sob pena de multa diária, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (ii) estabelecer se entrave cadastral relativo à naturalidade justifica a não expedição do diploma; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço educacional; (iv) definir se a demora na entrega do diploma configura dano moral; e (v) estabelecer se as astreintes devem ser afastadas ou reduzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para julgar litígio entre aluno e instituição privada de ensino quando a controvérsia decorre de relação contratual de prestação de serviços educacionais e não envolve interesse jurídico direto da União.

4.

A relação entre instituição privada de ensino e aluno é consumerista, cabendo ao fornecedor responder objetivamente por defeitos na prestação do serviço.

5.

A instituição de ensino pode exigir regularidade documental, mas não pode reter indefinidamente diploma de aluno cuja conclusão do curso, colação de grau e identidade civil são incontroversas.

6.

A inconsistência cadastral indicada não comprova impossibilidade técnica absoluta, pendência acadêmica ou financeira, nem afasta o dever de expedir o diploma.

7.

Declaração de conclusão, histórico escolar e certidão de colação de grau não substituem definitivamente o diploma de graduação, especialmente quando necessário ao exercício profissional.

8.

A demora injustificada na entrega do diploma ultrapassa mero aborrecimento e gera dano moral, por comprometer legítima expectativa acadêmica e profissional do egresso.

9.

A inexistência de prova de prejuízo material específico não afasta o dano moral decorrente da retenção indevida de documento essencial à trajetória profissional.

10.

A indenização fixada em R$ 8.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade, preservando finalidade compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

11.

As astreintes são cabíveis para assegurar a efetividade da obrigação de fazer, sem prejuízo de eventual revisão do montante acumulado em fase própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar demanda fundada em falha na prestação de serviço educacional por instituição privada de ensino, quando ausente interesse jurídico direto da União.

2. A instituição de ensino não pode reter diploma por entrave cadastral administrativamente solucionável quando reconhece a conclusão do curso e a colação de grau.

3. A demora injustificada na expedição de diploma de curso superior configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

4. As astreintes são cabíveis para assegurar o cumprimento da obrigação de entregar diploma.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.154; STJ, AgInt no CC nº 146684/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.05.2018, DJe 16.05.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1868823/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 02.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0822958-86.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.
, mantenedora da
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por
NILTON OLIVEIRA AMORIM JUNIOR
, em trâmite originário perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência, determinou a expedição e entrega do diploma de Bacharelado em Enfermagem e condenou a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Na petição inicial, o autor alegou ter concluído regularmente o curso de Bacharelado em Enfermagem pela Universidade Paulista – UNIP, com finalização da carga horária em 28/12/2023 e colação de grau em 21/03/2024. Sustentou que, apesar de sucessivas solicitações, a instituição não expediu seu diploma, invocando inconsistência relativa à sua naturalidade. Requereu tutela de urgência para entrega do documento, bem como indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustentou que a emissão do diploma depende da regularidade dos dados cadastrais do aluno, especialmente da indicação correta do município de nascimento e respectivo código IBGE. Alegou que a informação “Maranhão/MA” inviabilizaria tecnicamente a emissão do documento, nos termos das normas educacionais aplicáveis. Defendeu, ainda, que o autor possuía declaração de conclusão, histórico e certidão de colação de grau, documentos que reputou suficientes para comprovar a formação acadêmica.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida. O juízo de origem determinou que a requerida expedisse e entregasse o diploma de Bacharelado em Enfermagem em nome do autor, no prazo fixado, sob pena de multa diária. Condenou, ainda, a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a instituição de ensino interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, com fundamento no Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, reiterou a existência de óbice técnico decorrente da inconsistência na naturalidade do autor, sustentou a inexistência de ato ilícito, afirmou que documentos análogos ao diploma já comprovariam a conclusão do curso e impugnou a condenação por danos morais e as astreintes fixadas.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou que a controvérsia envolve falha na prestação de serviço educacional e relação de consumo, sem atrair a competência da Justiça Federal. Afirmou que concluiu o curso, colou grau e permaneceu privado do diploma por período superior ao admitido pela regulamentação administrativa. Requereu o desprovimento do recurso, com preservação da obrigação de fazer, da indenização e das medidas coercitivas fixadas.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar: (i) se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) se houve falha na prestação do serviço educacional pela instituição de ensino apelante; (iii) se subsiste a obrigação de expedir e entregar diploma de conclusão de curso ao apelado; (iv) se há dano moral indenizável; e (v) se devem ser afastadas ou reduzidas as astreintes fixadas na origem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A apelante sustenta a incidência do Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a controvérsia envolveria instituição integrante do sistema federal de ensino e expedição de diploma de curso superior. Contudo, a hipótese dos autos não versa sobre credenciamento ou descredenciamento de instituição de ensino superior, validade intrínseca de diploma, ato de regulação educacional, registro perante órgão federal ou interesse jurídico direto da União. O que se discute é a recusa ou demora injustificada de instituição privada em fornecer ao aluno documento decorrente de curso já concluído, com reflexos na prestação de serviço educacional contratada. Vejamos julgado da Corte Superior nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
1. Nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse (o que enseja a competência da Justiça Federal) quando se trata de: (I) registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. Por outro lado, não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos (essas causas, portanto, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual). 2. Em ação de indenização por danos morais ajuizada contra instituição de ensino particular, inexistindo pedido relativo a registro do diploma no MEC e tendo a Justiça Federal concluído pela falta de interesse da União no julgamento da lide, firmada está a competência da Justiça Comum.
3. Considerando que o caso dos autos trata de indenização por danos morais e materiais e que a impossibilidade de expedição do registro figura apenas como causa de pedir, deve ser afastada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, uma vez que eventual procedência do pedido limitar-se-á à esfera privada entre a aluna/autora e a instituição de ensino/ré. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no CC: 146684 PR 2016/0129674-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/05/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2018)

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, pois a instituição de ensino, na qualidade de fornecedora de serviços educacionais, presta serviço remunerado ao aluno, destinatário final. Incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nessa moldura, compete à instituição demonstrar a inexistência de falha ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

É certo que a instituição de ensino possui autonomia para organizar seus procedimentos internos, exigir documentação adequada e observar os requisitos formais pertinentes à expedição de diplomas. Todavia, tal prerrogativa não autoriza a retenção indefinida de documento essencial ao exercício profissional do egresso, especialmente quando incontroversa a conclusão do curso, a colação de grau e a própria identidade do aluno.

O conjunto dos autos revela que o apelado concluiu regularmente o curso de Bacharelado em Enfermagem em 28/12/2023 e colou grau em 21/03/2024, tendo a própria instituição emitido documentos acadêmicos que reconhecem a conclusão da formação. A recusa da apelante, por sua vez, fundou-se em inconsistência relativa à naturalidade do aluno, indicada como “Maranhão/MA”, sob o argumento de inexistência de código IBGE correspondente.

Tal circunstância, contudo, não se mostra suficiente para justificar a não entrega do diploma por lapso temporal prolongado. A inconsistência cadastral indicada não põe em dúvida a identidade civil do aluno, não revela pendência acadêmica ou financeira e tampouco demonstra impossibilidade técnica absoluta e insuperável. Ao contrário, a própria conduta da instituição, que emitiu declaração de conclusão, histórico e certidão de colação de grau, confirma a aptidão do apelado à obtenção do documento definitivo

A prestação de serviço educacional não se limita ao oferecimento de aulas. Abrange, igualmente, a adequada gestão da vida acadêmica do aluno, a manutenção de registros coerentes, a prestação de informações precisas, a orientação administrativa segura e a emissão, em prazo razoável, dos documentos indispensáveis à comprovação da formação superior. Ao reconhecer a conclusão do curso e, ainda assim, retardar a expedição do diploma por entrave cadastral que poderia ser administrativamente solucionado, a instituição violou os deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação, confiança e informação.

Também não merece prosperar a alegação de que a posse de declaração de conclusão, histórico escolar ou certidão de colação de grau afastaria o direito ao diploma. Tais documentos podem, em determinadas situações, servir como meios provisórios de comprovação da formação acadêmica, mas não substituem definitivamente o diploma de graduação, sobretudo quando o exercício profissional perante conselho de classe demanda a apresentação do documento formal. O aluno que conclui curso superior tem direito à obtenção do diploma em prazo regular, não podendo ser compelido a suportar, indefinidamente, os efeitos de desorganização cadastral ou administrativa imputável à própria prestadora do serviço.

Nesse contexto, não merece acolhimento a tese de mero aborrecimento. A situação descrita ultrapassa simples contratempo cotidiano, pois envolve a conclusão de curso superior, etapa de evidente relevância pessoal, acadêmica e profissional. A demora injustificada na entrega de diploma, especialmente em curso da área da saúde, compromete a segurança profissional do egresso e frustra legítima expectativa de pleno exercício da atividade para a qual se qualificou.

Também não afasta a responsabilidade civil a alegação de inexistência de prova de perda concreta de oportunidade de emprego ou de prejuízo material específico. A condenação examinada não se funda necessariamente em dano patrimonial ou em lucros cessantes, mas no abalo decorrente da falha na prestação do serviço educacional, da retenção indevida de documento essencial e da insegurança gerada na trajetória profissional do apelado. A ausência de comprovação de prejuízo material autônomo não elimina o dano moral configurado pela própria gravidade da conduta institucional.

A conclusão pela manutenção do dano moral encontra respaldo na orientação jurisprudencial aplicável à matéria. Em hipóteses envolvendo demora ou irregularidade na conclusão formal de curso superior por falha imputável à instituição de ensino, tem-se reconhecido que a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e configura defeito na prestação do serviço educacional.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição de ensino superior tem o dever de expedir e entregar o diploma de conclusão de curso dentro de um prazo razoável, sob pena de violação ao direito do aluno ao exercício profissional. A retenção indevida do diploma configura falha na prestação do serviço educacional, sendo a instituição de ensino responsável de forma objetiva pelos danos causados ao aluno, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2º, 3º e 14). O dano moral é presumido (in re ipsa), pois o atraso injustificado na entrega do diploma frustra a legítima expectativa do aluno e pode comprometer oportunidades profissionais. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08229588620198140301 26127649, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPEDIMENTO DE GRADUAÇÃO NO TEMPO REGULAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem concluiu haver falha no serviço prestado pela instituição de ensino, impossibilitando o autor de graduar-se no tempo regular. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, a reparação fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido pelo autor ao não obter formatura no tempo previsto, ficando impedido de exercer a profissão e aceitar proposta de emprego.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1868823 PR 2021/0100123-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

As razões de decidir extraídas dos precedentes ajustam-se ao caso em exame. Há identidade substancial quanto ao núcleo da controvérsia: falha na prestação do serviço educacional, violação ao dever de informação e frustração da legítima expectativa do aluno quanto à regular comprovação de sua formação superior.

No que tange ao valor indenizatório, igualmente não se verifica excesso. A indenização deve observar dupla finalidade: compensar adequadamente a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou impor sanção excessiva. Para tanto, devem ser considerados a extensão do dano, a gravidade da falha, a duração do transtorno, as circunstâncias concretas do caso e a proporcionalidade entre o ilícito e a resposta indenizatória.

No caso concreto, a quantia de R$ 8.000,00 mostra-se moderada, proporcional e compatível com a natureza da lesão, em patamar similar ao
quantum
usualmente admitido em hipóteses análogas de atraso injustificado na entrega de diploma. A manutenção do valor fixado em primeiro grau preserva a finalidade compensatória e pedagógica da condenação, sem extrapolar os limites da razoabilidade.

Quanto às astreintes, também não há razão para afastamento. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção destinado a assegurar a efetividade da obrigação de fazer, nos termos dos arts. 497 e 537 do Código de Processo Civil. No caso, a medida foi fixada diante da necessidade de compelir a instituição ao cumprimento da obrigação de entregar documento essencial ao apelado. Eventual discussão acerca do valor final acumulado, excesso concreto ou necessidade de adequação poderá ser examinada em fase própria, sem que isso autorize, neste momento, a supressão da técnica coercitiva fixada na origem.

Por fim, não se constata litigância de má-fé da apelante apenas pelo exercício do direito de recorrer, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade requerida em contrarrazões.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 15% para 17% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites previstos nos §§2º e 11 do mesmo dispositivo legal.

Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se a distribuição estabelecida na sentença, permanecendo a parte ré/apelante responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerada a manutenção integral da procedência dos pedidos autorais e a ausência de modificação do resultado da demanda.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026